Tribunal: TJDFT
Processo: 0719860-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719860-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO COSTA, MARCOS VINICIUS COSTA MOREIRA, VICTOR MATHEUS COSTA MOREIRA, MARIANA REIS COSTA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores/agravantes, CARLOS AUGUSTO COSTA e outros, em face da decisão que, em ação de inventário judicial, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita. Em ofício de ID 45691826, foi informada a extinção do processo de origem em razão de homologação de pedido de desistência dos demandantes/agravantes pelo Juízo recorrido. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Verifica-se, no caso, que houve desistência dos agravantes junto ao processo de origem, acarretando a extinção da demanda, conforme ID 45691826. Dessa forma, constatada a perda do objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Consequentemente, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelos agravantes (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2023 17:12:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora